Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. TEMA 1178/STJ. BENEFÍCIO DEFERIDO.RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que, em ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprova insuficiência de recursos, à luz dos critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação e na jurisprudência (Tema 1178/STJ), de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, e o Código de Processo Civil, em seu art. 99, estabelecem que a gratuidade de justiça é devida àqueles que demonstram insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e admite afastamento quando existirem elementos que levantem dúvida sobre a real condição econômica do requerente.
5. O Tema 1178/STJ orienta que a análise da hipossuficiência exige combinação de critérios objetivos e subjetivos, vedando-se o indeferimento automático com base exclusiva em parâmetros rígidos.
6. Critérios objetivos indicam que a renda do agravante é inferior ao limite de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, parâmetro reputado razoável pela jurisprudência local.
7. Os critérios subjetivos revelam ausência de vínculo empregatício formal, ganhos esporádicos e reduzidos como motorista de aplicativo e dispensa de apresentação de declaração de imposto de renda, evidenciando limitação financeira compatível com a hipossuficiência.
8. Em cognição sumária, o conjunto probatório demonstra que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, atendendo aos requisitos legais para concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige avaliação conjugada de critérios objetivos e subjetivos, conforme o Tema 1.178/STJ.
2. A ausência de vínculo formal, a renda esporádica inferior ao limite de cinco salários mínimos e a dispensa de declaração de imposto de renda constituem elementos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica da pessoa natural.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1178). TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.